Tribunal: TJES
Processo: 0000412-83.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000412-83.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON JOSE DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

RECURSO DE AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000412-83.2020.8.08.0016

AGRAVANTE: ADILSON JOSE DE FREITAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO MÁXIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ADILSON JOSE DE FREITAS contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu Agravo em Recurso Especial em razão de intempestividade e ocorrência de trânsito em julgado. O recorrente busca o reexame da contagem do prazo recursal com a aplicação do regime de dias úteis previsto no Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contagem do prazo para interposição de recurso em matéria criminal submete-se ao regime de dias corridos do Código de Processo Penal ou ao regime de dias úteis do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se a interposição de recurso após o esgotamento do prazo legal e a certificação do trânsito em julgado impede o conhecimento da insurgência pela incidência da preclusão máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo para interposição de agravo em recurso especial em matéria penal ocorre em dias corridos, conforme determina o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a aplicação da regra de dias úteis do artigo 219 do Código de Processo Civil.

Considerou-se a publicação da intimação da decisão recorrida na data de 1º de agosto de 2025, com o início da contagem do prazo recursal em 04 de agosto de 2025.

O término do prazo para a interposição do recurso deu-se em 18 de agosto de 2025, constatando-se a intempestividade do protocolo realizado apenas em 27 de agosto de 2025.

O protocolo extemporâneo do recurso acarreta a formação de coisa julgada, o que atrai a eficácia preclusiva prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil e veda a rediscussão de questões que poderiam ter sido deduzidas no decorrer da demanda.

A existência de trânsito em julgado autoriza o Tribunal Local a realizar o trancamento do processamento de recurso, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem que isso importe em usurpação de competência.

A decisão agravada permanece preservada pelos próprios fundamentos diante da intransponibilidade do trânsito em julgado evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O prazo para a interposição de recursos em matéria criminal conta-se em dias corridos, nos termos do artigo 798 do Código de Processo Penal.
A interposição de recurso após o decurso do prazo legal e a formação da coisa julgada impede a reabertura da discussão processual em virtude da preclusão máxima.

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 798 do Código de Processo Penal; artigos 219, 508, inciso VIII do artigo 994, parágrafo 5º e parágrafo 6º do artigo 1.003, e caput do artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.960.745/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19/08/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.879.984/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12/08/2025; STJ, AgInt na Rcl n. 35.666/SP e Rcl n. 44.550/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

RECURSO DE AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000412-83.2020.8.08.0016

AGRAVANTE: ADILSON JOSE DE FREITAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno (id. 16456187) interposto por ADILSON JOSE DE FREITAS em face da decisão monocrática desta Vice-Presidência (Id. 15917081) que não conheceu do Agravo em Recurso Especial (Id. 15617776), reconhecendo a sua intempestividade e a consequente ocorrência do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais, o Agravante insurge-se contra o método de contagem do prazo recursal aplicado. Sustenta que o cálculo deveria observar o regime de dias úteis (Código de Processo Civil), e não a contagem contínua prevista no Código de Processo Penal. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecida a tempestividade do apelo interposto em 27/08/2025 , considerando a ciência da decisão em 31/07/2025.

Devidamente intimado, o Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (id. 16660948), pugnando pela manutenção do decisum.

A controvérsia central cinge-se à tempestividade do Agravo em Recurso Especial interposto, notadamente quanto à sistemática de contagem do prazo recursal: se em dias úteis (aplicação do CPC) ou em dias corridos (aplicação do CPP).

A decisão ora agravada não conheceu do recurso anterior (AREsp de id. 15617776) ao constatar a sua intempestividade e o consequente trânsito em julgado. A manutenção desse entendimento é medida que se impõe.

Compulsando os autos, verifica-se que, após o juízo de admissibilidade que inadmitiu/negou seguimento ao Recurso Especial (decisão híbrida), a defesa foi regularmente intimada via Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). A intimação foi disponibilizada em 31 de julho de 2025 (quinta-feira) e considerada publicada em 1º de agosto de 2025 (sexta-feira).

Nesse cenário, aplica-se a regra do artigo 798 do Código de Processo Penal, que estabelece a contagem de prazos de forma contínua e peremptória, não se interrompendo por férias, domingos ou feriados.

Diferentemente do alegado pelo Agravante, não incide na seara penal a regra de contagem em dias úteis prevista no Código de Processo Civil. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o prazo para interposição de Agravo em Recurso Especial Criminal segue a norma específica do CPP.

Assim, considerando a publicação em 01/08/2025 (sexta-feira), o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se na segunda-feira subsequente, dia 04 de agosto de 2025 (primeiro dia útil, conforme Súmula 310 do STF), findando-se, impreterivelmente, em 18 de agosto de 2025 (segunda-feira).

Todavia, o recurso somente foi interposto em 27 de agosto de 2025, quando já operada a preclusão temporal e o trânsito em julgado.

A propósito, colaciono o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NO PRAZO OPORTUNO, DE SUSPENSÃO PROCESSUAL POR FERIADO LOCAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. O prazo para interposição de agravo em recurso especial, em matéria penal, é contado em dias corridos, conforme o art. 798 do CPP, não se aplicando a contagem em dias úteis prevista no art. 219 do CPC. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.960.745/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025)

Destarte, resta evidente que, na data de protocolo do recurso (27/08/2025), a decisão de inadmissibilidade já se encontrava acobertada pelo manto da coisa julgada, tornando o ato jurídico perfeito e imutável.

Por conseguinte, afigura-se escorreita a Certidão de Trânsito em Julgado emitida pela Secretaria, nos seguintes termos:

“Certifico que a Decisão Monocrática Id nº 15093181 transitou em julgado em 19/08/2025 para ADILSON JOSE DE FREITAS - CPF: 034.759.247-30 (APELANTE). Certifico ainda que já há certidão de trânsito em julgado para o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (Certidão ID nº 13848149).”

Operado o trânsito em julgado, atua a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC c/c art. 3º do CPP), impossibilitando a reabertura da discussão, conforme entendimento da Corte da Cidadania: STJ - AgInt no AREsp n. 2.879.984/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.

Por fim, quanto à competência desta Vice-Presidência para obstar o seguimento do recurso, cumpre registrar que, embora a regra geral reserve ao Tribunal Superior o juízo de admissibilidade do Agravo do art. 1.042 do CPC, a jurisprudência admite a exceção quando se tratar de intempestividade manifesta ou recurso interposto após o trânsito em julgado, a fim de evitar o trâmite de insurgências flagrantemente inadmissíveis.

Nesse sentido, o STJ orienta que o Tribunal a quo pode realizar o trancamento do Agravo em Recurso Especial em situações de erro grosseiro ou intempestividade, sem que isso configure usurpação de competência (AgInt na Rcl 35.666/SP 2018/0069147-2; Rcl 44.550/RS 2023/0000113-3).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NEGAR O PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

Acompanho o voto de relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.